Tribunal: TJDFT
Processo: 0728843-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS. CITAÇÃO. REALIZAÇÃO. GARANTIA DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA LIVRES E DESEMBARAÇADOS. INICIATIVA DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO. PEDIDO DA CREDORA. FINALIDADE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. INTERESSADO. POSTULAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. ATOS PROCESSUAIS. REGRA. PUBLICIDADE. CERTIDÃO DE CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE FALÊNCIA (ART. 94, II, LEI No 11.101/05). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. UTILIDADE E NECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. DEFERIMENTO. MEDIDA IMPOSTIVA. AGRAVO PROVIDO.
1. Como corolário do estado democrático de direito, os atos administrativos, em regra, são regidos pela publicidade como expressão do interesse público no conhecimento da gestão administrativa e da moralidade, pois viabiliza a fiscalização da atuação estatal, daí porque o legislador constituinte resguarda a todos, como garantia e direito fundamental, o direito à informação, de peticionarem aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder e de obtenção, dos órgãos públicos, de informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que deverão ser prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado" (art. 5o, incisos XIV, XXXIII e XXXIV, "a").
2. Coadunado com a regulação conferida à regra da publicidade do processo por traduzir o exercício do direito público subjetivo de ação assegurado a todos (CF, arts. 5o, inciso LX e 93, inciso X), o legislador processual (CPC, art. 189), na exata tradução da previsão constitucional, reiterara que todos os atos processuais são públicos, somente excepcionando dessa regra as situações elencadas taxativamente.
3. Plasmado que o pedido de falência aviado com fundamento na subsistência de execução frustrada, deve ser instruído com simples certidão expedida pelo Juízo em que se processa a execução, competindo ao autor subsidiar a pretensão com prova da subsistência da tríplice omissão alinhada pelo legislador especial como condição da pretensão, o que deve ser corroborado com a exibição de cópia ou certidão de inteiro teor do processo executivo (Lei no 11.101/05, art. 94, II), a pretensão de expedição de certidão de crédito para essa finalidade, a par de configurar direito subjetivo da parte, ressoa útil e necessária para o fim colimado, devendo ser deferido o pleito assim modulado, aplicando-se a mesma ratio em se tratando de diligência destinada a instruir pedido de insolvência, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pelo legislador.
4. Consubstanciando a pretensão de expedição de certidão de crédito direito subjetivo assegurado a qualquer interessado, e, com mais razão, à parte, aliado à circunstância de que, no caso concreto, não foram localizados bens de propriedade dos executados livres e desembaraçados passíveis de constrição, afigura-se imperioso o deferimento da pretensão de expedição de certidão de crédito destinada ao ajuizamento de ação de insolvência em face dos devedores.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.